Tribunal: TCU
Processo: 028.575/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9964/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.575/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Manoel Gratex Ribeiro (XXX.422.947-XX); Diego Queiroz de Oliveira (XXX.180.967-XX); Edilmar Moreira (XXX.575.619-XX); Henrique Lopes Callou Veras (XXX.434.174-XX); Igor Oliveira Gameleiro (XXX.853.457-XX); Luiz Eneias Zanetti Cardoso (XXX.116.568-XX); Oto Andrade Teixeira (XXX.465.765-XX); Pablo Michel de Melo Souza (XXX.931.782-XX); Rebeca Caldas Lira Salsa (XXX.428.724-XX); Romulo Marchetti Aguiar (XXX.813.822-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.